Tribunal: TJDFT
Processo: 0727570-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727570-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA AGRAVADO: JOSE EDMAR DE CARVALHO FILHO, FILOMENA ARAUJO MOURA FE DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo administrador não-sócio contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação à penhora efetivada em sua conta corrente (ID 51551903, dos autos originários). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença originário, bem como para que seja evitado o levantamento da quantia penhorada ou, caso já ocorrido este, que seja determinada a devolução do respectivo valor, com a expedição do respectivo mandado para levantamento. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja declarada nula a r. decisão agravada e para que sejam afastados os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica em relação ao agravante. É o breve relato. Em que pesem as alegações do agravante, o presente recurso é inadmissível. Isso porque, o agravante já havia interposto agravo de instrumento contra a mesma decisão atacada nestes autos, o qual foi distribuído sob o no 0727439-12.2019.8.07.0000, para minha relatoria, o que caracteriza preclusão consumativa e impede o conhecimento deste recurso. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento (CPC/2015 932 III). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator